Tribunal: TJDFT
Processo: 0003756-33.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003756-33.2014.8.07.0009 RECORRENTE: MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DOMÉSTICO PARA MAUS TRATOS. ANIMUS CORRIGENDI. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. APELO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Se não se pode, sumariamente, excluir a possibilidade de ter a apelada, livre e conscientemente, ofendido"a integridade corporal ou a saúde de outrem" (CPB, art. 129), nem definir que conduta que não teria ultrapassado o mero "expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina" (CPB, art. 136, caput), prematura a absolvição sumária. 2. Será em instrução processual que se perquirirá o que efetivamente ocorreu, se o que animava a apelada era o dolo inerente ao tipo por que denunciada ou se tudo não teria ultrapassado os limites traçados pelo tipo do art. 136, CPB. 3. Apelação ministerial conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação o disposto nos artigos 107, inciso IV, e 136, ambos do Código Penal, quando acolheu a tese do Ministério Público para a continuidade da instrução criminal. Pleiteia a manutenção da decisão de primeiro grau que absolveu sumariamente a recorrente, após desclassificar o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica para maus tratos, sob o fundamento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Aponta divergência jurisprudencial em relação ao princípio da confiança no juízo da causa e ao princípio da economia processual, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 107, inciso IV, e 136, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, tenho que não se pode, sumariamente, excluir a possibilidade de ter a apelada, livre e conscientemente, ofendido"a integridade corporal ou a saúde de outrem" (CPB, art. 129), nem definir que conduta que não teria ultrapassado o mero "expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina" (CPB, art. 136, caput). Em outras palavras, prematura a absolvição sumária. Como bem argumenta o Ministério Público, será em instrução processual que se perquirirá o que efetivamente ocorreu, se o que animava a apelada era o dolo inerente ao tipo por que denunciada ou se tudo não teria ultrapassado os limites traçados pelo tipo do art. 136, CPB. (ID 13805886, pág.18). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (AgInt nos EREsp 1573262/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1548314/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023